Tribunal: TJPA
Processo: 0820675-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820675-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: WAGNO DE OLIVEIRA FIGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NO CURSO DO REMÉDIO HERÓICO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A revogação da custódia cautelar do paciente pelo juízo de primeiro grau esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, em virtude da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 7 a 9 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
WAGNO DE OLIVEIRA FIGUEIRA
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, proferido nos autos da ação penal n. 0804738-41.2022.8.14.0008, constando da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 11/12/2022, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal praticado em contexto de violência doméstica contra sua companheira.

Em razões de direito, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo no oferecimento da denúncia, pontuando a ausência do preenchimento dos requisitos legais para manutenção da custódia e requerendo, ao fim, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do coacto mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

O
mandamus
foi inicialmente distribuído no Plantão Judiciário, sendo a liminar indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares, segundo entendimento da Relatora Plantonista (ID n. 12283052).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 12337855, clarificando a causa ensejadora da medida constritiva e apontando o itinerário do trâmite processual.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
prejudicialidade
da ordem de
Habeas Corpus,
em razão da perda superveniente do objeto por ter sido revogada a prisão preventiva do paciente (ID n. 12368228).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência da Corte Especial, no sentido de que sendo revogada a prisão preventiva do paciente, prejudicada resta a análise quanto ao pedido de relaxamento da prisão, diante da perda do objeto do
writ
.

(
HC 298.062/MS
, Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSESA, Quinta Turma, julgamento: 09/08/2016, DJe: 16/08/2016, cf.

https://bit.ly/3XxrH4v
), posicionamento também perfilhado por esta E. Corte de Justiça na hipótese de soltura do paciente pelo juízo
a quo
no curso do remédio heroico, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PACIENTE SOLTO PELO JUÍZO A QUO. PERDA DE OBJETO.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
(HC 0800815-31.2022.8.14.0000, Relatora Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Seção de Direito Penal, julgamento 10/01/2022) (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA PELO PRAZO DE 30 DIAS – PACIENTE SOLTO - WRIT PREJUDICADO - UNANIMIDADE.
1. Tendo em vista que o Juízo a quo já determinou a soltura do paciente, resta prejudicado o pedido de habeas corpus, ante a patente perda do objeto
, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do Regimento Interno do TJ/PA. 2. Ordem prejudicada.
Unanimidade. (HC 0004771-64.2017.8.14.0000. Relator Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, julgamento: 22/05/2017, cf.
https://bit.ly/3u3l8cL
) (Grifo nosso).

Na espécie, conforme apontado no parecer da d. Procuradoria de Justiça e após consulta ao Sistema PJE-1º Grau, verificou-se que a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo juízo impetrado, com a concessão de liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere (ApOrd n. 0804738-41.2022.8.14.0008 - ID n. 84797539), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

Por fim, destaco que a denúncia foi apresentada pelo Ministério Público e oportunamente recebida pelo juiz singular (ApOrd n. 0804738-41.2022.8.14.0008 - IDs 85626960 e 85883303), afastando a alegação de excesso de prazo na tramitação do feito.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 07 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/03/2023